Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados com a prática do delito à vítima, tendo em vista o pedido do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2.1. Fixada em quantidade excessiva, sem a demonstração concreta da necessidade de uma maior resposta penal, procede-se à sua readequação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.